Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
opõe embargos de declaração
(ID no 140360188), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 138704673, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão no julgado, acerca:
da existência do Inquérito Policial e dos autos de investigação preliminar; da existência de elemento de prova documental que comprova, com efeito, que a autorização para o carregamento partiu do Sr. EDUARDO e, não do agravante; da patente inexigibilidade dos títulos executados.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada, bem como pelo prequestionamento da matéria.

A contraminuta foi apresentada no ID no 141224182, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento desprovido por unanimidade.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se o fragmento do voto:

“
Da análise dos autos, verifica-se que
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Aquisição de Combustível, Declaratória do Modo de Ser de Relação Jurídica Contratual no 1003030-73.2020.8.11.0024
em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
, sob a alegação de que era sócio da pessoa jurídica Auto Posto Garcia Ltda, a qual possuía relações comerciais com a requerida – contrato de cessão de marca, fornecimento de combustíveis, etc.

Sustentou que através de escritura pública de constituição de garantia pessoal e real para revendedor, lavrada em 21/05/2010, no 2o Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães/MT, o requerente teria assumido a qualidade de garantidor solidário pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais celebrados pela requerida com a referida pessoa jurídica.

Relatou que no decorrer das relações comerciais entre as referidas pessoas jurídicas, o requerente se organizava para realizar a cessão da empresa para o terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, na data de 20/03/2011, a ele passando os atos comerciais, tendo realizado prévia reunião conjunta com FABIO e com o Sr. EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, ex assessor comercial da requerida, e com o Sr. PAULO GEOVANI GOMES, antigo gerente de vendas responsável pela região Centro Oeste da requerida.

Afirmou que por orientação do assessor comercial da requerida, EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, a senha para requisição de cargas de combustível pelo sistema da requerida continuaria a mesma até que fosse efetivada a transação comercial. Contudo, a transferência formal da pessoa jurídica Auto Posto Garcial Ltda nem chegou a ser realizada, haja vista a inadimplência de FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES.

Narrou que verificada a inadimplência do terceiro por envolvimento de bens com diversos significativos ônus no negócio que se realizaria, o requerente, na data de 10 de abril de 2011, realizou a mudança da senha utilizada para realização de ordem de aquisição de combustível na empresa com a requerida, ato que ensejou a tentativa insistente do terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES na manutenção do acordo comercial, o qual não obteve êxito.

Relatou que referido imbróglio foi solucionado pela reafirmação do agendamento previamente realizado com o próprio FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES e também com o ex-assessor comercial da requerida, Sr. EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, para que fizessem reunião e acerto das contas.

Asseverou, todavia, que em 13/04/2011 o terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, além de não ter comparecido para o acerto, em conduta que está sendo investigada como crime de estelionato perante a 2a Delegacia de Polícia – Carumbé, em Cuiabá/MT, conseguiu autorização pessoal, possivelmente com o assessor comercial da requerida, Sr. EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA para a carga de combustíveis.

Afirmou que tal aquisição não fora requisitada pela pessoa jurídica Auto Posto Garcia Ltda ou pelo requerente, bem como os produtos foram retirados pelo motorista, Sr. NELCIVONE LEITE DE MORAES, à ordem de FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES e por autorização do preposto da requerida e tais produtos foram desviados para os demais postos de titularidade de FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, conforme relata o próprio motorista em seu depoimento perante a autoridade policial, realizando somente na data de 04/02/2020.

Afirmou que a requerida propôs execução de duplicatas e contrato de financiamento em trâmite sob o no 0002124-18.2011.811.0024, perante a 2o Vara Criminal e Cível de Chapada dos Guimaraes/MT, em que exige do requerente o pagamento das duplicatas no 1190/001, no valor de R$ 9.742,50, com vencimento em 18/04/2011; no 1191/001, no valor de R$ 48.546,50, com vencimento em 18/04/2011; no 1284/001, no valor de R$ 9.853,00, com vencimento em 25/04/2011; e no 1285/001, no valor de R$ 25.793,00, com vencimento em 25/04/2011.

Requereu em sede de tutela provisória de urgência a suspensão da execução de no 0002124-18.2011.8.11.0024, até o deslinde do presente feito.

Ao final, requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência de fato jurídico e, por conseguinte, a invalidade e a inexigibilidade das obrigações e das duplicatas de combustíveis.

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
Dr. Ramon Fagundes Botelho, indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto da decisão recorrida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Isto porque, a matéria debatida exige dilação probatória, pois não obstante tenha o autor negado a aquisição dos produtos da requerida, sob alegação de que terceiro o tenha feito, extrai-se dos autos que as partes em 10/05/2010 pactuaram
“contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor” (ID no 119737958 – Pág. 44/50)
, e na mesma data
“contrato de financiamento com revendedor” (ID no 46142675 – Pág. 2/4).

Além disso, necessário se averiguar se os produtos constantes das notas fiscais foram adquiridos de fato pelo autor e se houve o pagamento pelos produtos, a fim de se atestar a legalidade ou não da sua emissão e protesto, o que poderá ser feito após a instauração do contraditório, o que impede o deferimento antecipação da tutela, nesta fase.

Por outro lado, o caso não revela a urgência, tendo em vista que o débito discutido data de 2011, de forma que não se vislumbra o prejuízo que o autor suportaria em aguardar o julgamento da lide, na origem.

Não bastasse, a concessão da medida pleiteada imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC/15.

Essa medida pressupõe, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou rico ao resultado útil do processo, e se não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO - DUPLICATAS MERCANTIS - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO PROVIDO.
Descabida a antecipação de tutela para determinar a sustação dos protestos de duplicatas mercantis diante de mera alegação de inexistência do débito desprovida de prova contundente, e se não demonstrada a iminência de dano irreparável com a manutenção desses apontamentos
.

(N.U 0174519-83.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) destaquei

Assim, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no 125409180.

É como voto.”-
(ID no 138704673).

Como se nota, não merece prosperar a pretensão do embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, tendo em vista que há certidão nos autos certificando que o embargante é beneficiário da justiça gratuita no ID no 119810459, não há falar em intimação do embargante para pagamento das custas judiciais, conforme requer o embargado.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022